Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DO CURATELADO DESIGNADO PROVISORIAMENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo.
2. Incabível o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela no sentido de modificar a nomeação provisória de curador quando os argumentos apresentados pela parte não se mostrarem verossímeis, diante da necessidade de dilação probatória.
3. Recurso não provido.